Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701495-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA RODRIGUES ANHOLETE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial de Fazenda Pùblica, nos autos do PJE n.: 0703493-20.2020.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de fase de cumprimento do julgado. A Contadoria Judicial apresentou planilha de cálculos, id Num. 102222391 - Pág. 1, e seguintes. O Distrito Federal anuiu aos cálculos, id. Num. 104355018 - Pág. 1. Os credores apresentaram impugnação, id Num. 105095100 - Pág. 1. Argumenta a não incidência de IRPF sobre os valores objeto da execução, eis que caracterizados como verbas indenizatórias. O Distrito Federal apresentou contrarrazões à impugnação. DECIDO. O título judicial, objeto da fase de cumprimento, normatizou: “Posto isso, resolvo o mérito, na forma o art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para o fim de condenar o requerido a restituir aos autores o valor descontado a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a parcela indenizatória adicional de férias (terço de férias), conforme valores individualizados na planilha ID n° 70253663, incidindo atualização monetária pela taxa SELIC, desde a retenção indevida, consoante o disposto na Súmula 162 do STJ.” Observe-se que os valores que estavam em discussão dizem respeito à restituição de contribuição previdenciária incidente sobre parcela indenizatória adicional de terço de férias. A situação em discussão não é nova e já foi objeto de apreciação pelas Turmas Recursais integrantes do c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que firmou a seguinte tese: "EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A ALEGADA CONTRADIÇÃO: RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTES SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, E SOBRE OS QUAIS (BASE DE CÁLCULO) JÁ TERIA INCIDIDO O IMPOSTO DE RENDA. BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO. IMPERATIVA A REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS, MEDIANTE O DECOTE DOS RESPECTIVOS DESCONTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos da decisão colegiada, os quais, nas palavras por ele aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) as provas da ilegalidade que caracteriza bis in idem estão nos próprios autos. São inúmeras provas demonstradas através dos incontestáveis fatos materializados por fichas financeiras que balizaram a apuração e cálculo judicial de repetição da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias gozadas, pois em tais documentos prova-se que o adicional de férias gozadas já sofreu incidência de imposto de renda quando do desconto da contribuição previdenciária; (b) todas as fichas financeiras acostadas aos autos provam que incidiu imposto de renda sobre o adicional de férias sempre que ocorriam os fatos geradores denominados de férias gozadas. 07. A situação jurídica que se deseja afastar, conforme devidamente delineado no agravo de instrumento, é tornar inexigível nova incidência de IRPF em razão da apuração e pagamento do indébito e não sobre fato gerador antigo e registrado nas fichas financeiras; (c) o órgão colegiado não considerou no julgamento da controvérsia diz respeito ao fundamento utilizado pela Contadoria Judicial, o qual utilizou equivocadamente a Instrução Normativa IN SRF 103/2000 como parâmetro de incidência do imposto de renda sobre a contribuição previdenciária, cuja situação fático jurídica é totalmente distinta; (d) equívoco na incidência de IR sobre verba indenizatória (contribuição previdenciária) e a flagrante ofensa ao ordenamento jurídico tributário, especialmente o artigo 70, parágrafo 5o, da Lei 9.430/1996 e ratificado pelo Decreto no 9.580/2018; (e) não incide imposto de renda sobre repetição de indébito previdenciário a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias gozadas, seja porque já incidiu tal exação quando da ocorrência do fato gerador (férias gozadas), seja porque representa verba indenizatória; (f) o Judiciário não pode chancelar exação ilegal sobre repetição de indébito, cujos fatos notórios e incontestáveis demonstram que os valores que compõe os indébitos são resultantes de retenção tributária em razão da incidência de imposto de renda quando da ocorrência do fato gerador (férias gozadas), sendo inadmissível nova incidência no ato da apuração, pagamento e sequer no ato levantamento do indébito. II. Razão assiste à parte embargante. Constatada a contradição da decisão colegiada revista, é de serem atribuídos efeitos modificativos aos presentes aclaratórios e, desse modo, alterar a conclusão jurídica do acórdão 1.350.380. III. O cerne da controvérsia reside na (in) correção dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, sendo que os agravantes aduzem a inexigibilidade do imposto de renda sobre o valor a ser recebido, o qual configuraria verba de caráter indenizatório (RE 593.068). IV. A contadoria judicial colacionou, aos autos originários, expediente lavrado nos seguintes termos, in verbis: [...] ratifico os cálculos apresentados por essa serventia atrelados ao ID 66543709. Observo que não houve desconto de contribuição previdenciária nos cálculos apresentados, de forma obedecer ao disposto no julgamento do RE 593.068 (Tema 163) do STJ. Não se deve confundir contribuição previdenciária com o instituto do imposto de renda. A não incidência do imposto de renda ocorre em razão do caráter indenizatório da verba, situação não identificada nos autos. [...]. V. Certo é que, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, em regime de repetitivo (REsp 1.459.779/MA), incide Imposto de Renda sobre o adicional de um terço de férias gozadas. VI. Ocorre que não seria esse (incidência ou não do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias) o objeto da atual controvérsia, uma vez que o crédito perseguido no presente cumprimento de sentença (acórdão 743.278) refere à devolução dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sem que ocorra acréscimo da base de cálculo (1/3 de férias). VII. E, por se tratar de indébito tributário, não há de se falar em natureza remuneratória da verba, tampouco em acréscimo patrimonial como fato gerador do imposto de renda sobre o valor da condenação, uma vez que se destinaria à recomposição do patrimônio alcançado pelos indevidos descontos e sobre o qual já teria incidido o imposto de renda (do valor originário integral do 1/3 de férias). Portanto, nova incidência implicaria bis in idem tributário (sobre essa parcela da contribuição previdenciária). VIII. No ponto, destaca-se que nos cálculos precedentes aos ora impugnados (IDS 50523867, p. 1 ao ID 50523487, p.3; 61907299, p. 1 até 61907327, p. 2 - autos originários) não teria sido incluído o desconto (IR), sendo que o DISTRITO FEDERAL então manifestou expressa anuência aos valores apresentados. E, somente após o retorno dos autos eletrônicos à Contadoria Judicial (por solicitação dos credores/agravantes), para revisão dos índices de correção, teriam sido apresentados os cálculos com a retenção tributária. IX. Nesse contexto jurídico e processual, é de se dar parcial provimento aos embargos declaratórios, e, por conseguinte, ao agravo de instrumento interposto pelos credores, para fins de reforma a decisão originária e, assim, acolher a impugnação aos cálculos da contadoria judicial, devendo os autos retornar àquele setor, para reelaboração das planilhas, mediante o decote dos descontos a título de imposto de renda incidente sobre o valor da condenação. As demais providências ficarão ao encargo do douto Juízo de origem, onde deverá ser formulado o pedido de destaque dos honorários advocatícios, sob pena de supressão de instância. X. Acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos modificativos (acórdão 1350380). Parcialmente provido o agravo de instrumento, nos termos do item IX da ementa supramencionada. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1370900, 07005415420218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Destaques acrescidos. Sendo assim, acolho impugnação apresentada pelos credores e determino, por conseguinte, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos e com o destaque do percentual de retenção da exação do IRPF. Intimem-se.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que, “Em relação à contribuição previdenciária, ora restituída, não houve incidência do imposto de renda sobre a contribuição previdenciária ora restituída, pois ela foi descontada da base de cálculo da incidência do imposto como determina o artigo 4o da Lei n. 9.250/95. (...) Assim, com a incidência do imposto de renda no presente feito, não há bis in idem, pois não houve cobrança do Imposto de Renda sobre o mesmo fato gerador, mais de uma vez. A contribuição previdenciária que está sendo restituída não sofreu a incidência do imposto. Logo, os cálculos da contadoria estão corretos.” Assim, requer que “seja concedido efeito suspensivo ao recurso, inaudita altera pars, com fundamento no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, para o fim de suspender o pagamento dos valores, até que se julgue o presente agravo.” Preparo dispensado. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque não consta na decisão agravada ou em ato judicial posterior a determinação de expedição de RPV ou precatório, sendo apenas a determinada a remessa dos autos às Contadoria Judicial para retificação dos cálculos, de acordo como que foi delineado na decisão agravada. Assim, não há risco de constrição iminente de patrimônio, tal como alegado pela agravante em suas razões recursais. Desse modo, ausente o risco de perecimento do direito ou de grave dano à parte, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito